Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703491-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA BARBOZA FUENTES EMBARGADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSA BARBOZA FUENTES em face de IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, ante Acordão (ID 24492365) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de abril de 2021 18:14:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador